Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Processo : 0715382-25.2020.8.07.0000 DESPACHO À impetrante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de falta de interesse e de violação ao princípio da dialeticidade, suscitadas pela banca examinadora e pelo Distrito Federal, em contraminuta. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator